Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-23.2016.8.11.0096
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001018-23.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN CHAVES NUNES - CPF: 057.762.291-97 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARCY JOSE TESSARO - CPF: 065.270.439-53 (VÍTIMA), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JHONATAN CHAVES NUNES EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I E II C.C 14, II DO CÓDIGO PENAL -
ARTIGO 244-B DO ECA
– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO -

ALEGADA FALTA DE PROVAS - PARECER MINISTERIAL – VERIFICOU-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ARTIGO 107, INCISO IV E ARTIGO 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ARTIGO 115, DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO PREJUDICADO.

A extinção da punibilidade deve ser reconhecida, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em conta a pena
in concreto
, quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu o tempo caracterizado da prescrição.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição passa a de ser regulada pela pena aplicada (art. 110, §1º do CP). Assim havendo o transcurso do prazo prescricional de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias sem que houvesse o trânsito em julgado para a defesa da sentença que condenou o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos de idade à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
ou
superveniente,
consoante disposição do art. 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos os Código Penal, com as implicações do art. 115 do Código Penal, pelo fato do recorrente na época do fato ter a idade inferior a 21 (vinte e um) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de JHONATAN CHAVES NUNES, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal nº 0001018-23.2016.8.11.0096, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificado nos artigos
157, §2º, I e II c.c 14, II do Código Penal e
artigo 244-B do ECA, á pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multas. (Id. 262866795).

Em suas razões, a defesa requer a reforma da sentença que condenou o réu, com sua posterior absolvição, com o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença condenatória, requer-se a redução da reprimenda. (Id. 262866798).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requer que o presente recurso de apelação seja reconhecido e no mérito seja improvido. (Id. 262866805).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do procurador de Justiça Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise do mérito. (Id. 268121759), sintetizando seu entendimento com a seguinte emenda:

“Ementa: Apelação Criminal. Crime de roubo majorado na modalidade tentada. Condenação. Irresignação defensiva. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Preliminar de oficio. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Parecer para que seja declarada a extinta punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição, tornando-se prejudicado o exame do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Jhonatan Chaves Nunes, qualificado no termo da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal nº 0001018-23.8.11.0096, que o condenou pela prática dos crimes previsto nos artigos 157, § 2º, I e II do Código Penal e artigo 244-B do ECA, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial aberto e 08 (oito) dias-multas.

Postula a defesa do recorrente a absolvição, em consonância com o principio do
in dubio pro reo
, contudo o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão do afastamento da condenação ou titulo de reparação da pena.

Diante disso, trago a colocação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] A perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1º figura, do CP).” (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. Ed., - São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

E ainda:

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada ‘prescrição da ação’, a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no tempo que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sansão penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (Ob. Cit., p.23).

A prescrição, que bem pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto – Código Penal Comentado – Saraiva, 2005, p.355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena imposta na sentença, com fundamento no artigo 110 do Código Penal.

Considerando a pena aplicada ao recorrente, que foi de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, o lapso temporal exigido para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, é de 08 (oito) anos.

Ocorre que na época dos fatos o apelante tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Jhonatan Chaves Nunes, 19 anos – nascido em 07/09/1996, ensejando, dessa forma, a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Da análise dos autos, a denúncia foi recebida em 30/08/2016 (Id. 262866750 – pag. 02), e a sentença condenatória fora publicada em 11/11/2022 (Id. 262866795). Verifica-se que entre a data do recebimento da denuncia e da publicação da sentença transcorreram 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias.

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, portanto, maior que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial acolho a preliminar e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo 109, inciso IV e artigo 115, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a
JHONATAN CHAVES NUNES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025